Tribunal: TJSP
Processo: 0011122-35.2019.8.26.0037
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011122-35.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é agravante RONALDO
XAVIER DE MELO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao agravo em execução penal, para afastar a condição especial de
cumprimento de pena no regime aberto consistente no comparecimento do agravante
a reuniões na entidade assistencial AMEARA - Amor Exigente de Araraquara/SP.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011122-35.2019.8.26.0037 -Voto no 35706
2
Agravo em Execução no 0011122-35.2019.8.26.0037

Agravante: RONALDO XAVIER DE MELO
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araraquara - SP
Voto no 35.706
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto
por Ronaldo Xavier de Melo contra decisão prolatada pelo MM. Juiz José
Roberto Bernardi Liberal, que, após a concessão da progressão ao regime
aberto, estabelecidas as condições gerais para o cumprimento da pena em
prisão albergue domiciliar, fixou, como condição especial, o comparecimento
a 8 (oito) reuniões organizadas pela entidade assistencial AMEARA - Amor
Exigente de Araraquara/SP.
Em suas razões de recurso, o agravante Ronaldo
requer o afastamento da determinação pelo comparecimento à referida
entidade assistencial como condição especial para o cumprimento de pena no
regime aberto, argumentando, para tanto, que as atividades oferecidas pela
AMEARA - Amor Exigente de Araraquara/SP, por serem voltadas à
reabilitação de dependentes químicos, não guardam relação com sua pessoa
ou com os crimes pelos quais foi condenado.
Em contraminuta, o Promotor de Justiça requer o
desprovimento do recurso.
Pelo despacho de fls. 462, a decisão de primeiro
grau foi mantida por seus próprios fundamentos.
O Procurador de Justiça opinou pelo não
provimento do agravo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011122-35.2019.8.26.0037 -Voto no 35706
3
do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
O agravante, condenado à pena total de 7 (sete)
anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão pela prática de dois
crimes de roubo, foi progredido ao regime aberto em 18 de julho de 2019,
oportunidade em que foram estabelecidas condições gerais ao cumprimento
da reprimenda em prisão albergue domiciliar (fls. 245/246). Posteriormente,
na data de 13 de setembro de 2019, acolhendo pedido formulado pelo
Ministério Público, o Magistrado de primeiro grau impôs, como condição
especial, o comparecimento do agravante a 8 (oito) reuniões organizadas pela
entidade assistencial AMEARA - Amor Exigente de Araraquara/SP (fls.
302/304).
De fato, o art. 115 da Lei de Execução Penal prevê,
além das condições gerais, a possibilidade de se fixar condições especiais
para o cumprimento da reprimenda imposta ao sentenciado, não apenas para
que compense o mal que causou pela prática do crime, como também visando
sua recuperação e para evitar que volte a delinquir.
No entanto, em consonância com o art. 116 do
mesmo Diploma Legal, o qual preordena a possibilidade de que se
modifiquem as condições de cumprimento da pena em regime aberto “desde
que as circunstâncias assim o recomendem”, observa-se que as informações
extraídas do caderno processual e de pesquisa aos sítios eletrônicos da
organização
não
governamental
AMEARA
-
Amor
Exigente
de
Araraquara/SP revelam que esta possui como escopo a reabilitação de
dependentes químicos, atividade que, ao menos do que se depreende dos
autos, não seria condizente com a situação do agravante, eis que, não tendo
ele sido responsabilizado por falta disciplinar alguma ao longo de sua
execução penal (fls. 238), não há qualquer elemento informativo a indicar que
conviva com a dependência de álcool ou drogas, não possuindo esta situação,
ainda, relação alguma com os delitos pelos quais foi condenado.
Mais
a
mais,
cumpre
ressaltar
que
o
comparecimento do agravante a reuniões presenciais na aludida entidade iria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011122-35.2019.8.26.0037 -Voto no 35706
4
na contramão da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, de
17 de março de 2020, a qual versa sobre a adoção de medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo coronavírus Covid-19 no âmbito dos
sistemas de justiça penal e socioeducativo.
Desta forma, DOU PROVIMENTO ao agravo em
execução penal, para afastar a condição especial de cumprimento de pena no
regime aberto consistente no comparecimento do agravante a reuniões na
entidade assistencial AMEARA - Amor Exigente de Araraquara/SP.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica